Tribunal: TJMT
Processo: 1037829-62.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037829-62.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LENIRA RIBEIRO FERREIRA - CPF: 237.322.531-04 (EMBARGANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), K. R L. DE CASTRO E CIA LTDA - CNPJ: 10.217.341/0001-77 (EMBARGADO), LINETE DE OLIVEIRA - CPF: 575.512.352-72 (ADVOGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (EMBARGADO), LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA - CPF: 812.870.971-20 (ADVOGADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), K. R L. DE CASTRO E CIA LTDA - CNPJ: 10.217.341/0001-77 (EMBARGANTE), LINETE DE OLIVEIRA - CPF: 575.512.352-72 (ADVOGADO), LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA - CPF: 812.870.971-20 (ADVOGADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (EMBARGANTE), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (APELANTE), LENIRA RIBEIRO FERREIRA - CPF: 237.322.531-04 (EMBARGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), MARIA BARBARA FERREIRA CORDEIRO - CPF: 434.719.618-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO ENTRE VOTO E EMENTA – ERRO MATERIAL NA EMENTA - VÍCIO EXISTENTE –– EMBARGOS ACOLHIDOS.

Havendo contradição por erro material, o vício deve ser sanado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por K. R L. DE CASTRO E CIA LTDA. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1037829-62.2018.8.11.0041, à unanimidade, proveu o recurso interposto da embargada VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS, reformando a sentença,
por entender que,
“Restando incontroverso que o pagamento foi realizado mediante digitação da senha pessoal e intransferível da autora, deve ser julgada improcedente pretensão indenizatória deduzida contra a empresa comerciante e a operadora de cartão de crédito sob alegação de fraude e falha na prestação de serviço, seja porque não se verifica qualquer ato ilícito gerador da responsabilização civil das rés, ou então ante a ruptura do nexo de causalidade, posto que o dano alegado, se ocorrido, seria decorrente de culpa exclusiva da parte autora.”
(cf. Id. no 152533653).

A embargante aponta o erro material no conteúdo do interior teor do acórdão publicado após a sessão de julgamento, pois “
constou em sua ementa que o referido Recurso de Apelação foi interposto pela parte Ré - VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, quando na verdade, foi interposto pela parte Ré - K.R.L. DE CASTRO E CIA LTDA, ora Embargante
”,
motivo pelo qual pede o acolhimento dos declaratórios para seja sanado o vício especificado (cf. Id. no 153571669).

Intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões.
(Cf. Id. no 156015162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recapitulando, cuida-se de recurso de apelação interposto tanto pelo embargante
K.R.L. DE CASTRO E CIA LTDA
e, também, por
LENIRA RIBEIRO FERREIRA,
contra sentença proferida nos autos de ação de “
restituição por danos materiais c/c indenização por danos morais”
(Proc no 1037829-62.2018.8.11.0041 - 7a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada pela autora/embargada acima citada, em que se julgou
“
PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação”

O recurso foi originalmente incluído na pauta de julgamento do Plenário Virtual a ser realizado entre o dia 25.10.2022.2022 a 27.10.2022, porém, diante do pedido de sustentação oral da advogada da autora/apelante K.R.l DE CASTRO E CIA LTADA, redesignou-se o julgamento à sessão por videoconferência do dia 01.12.2022.

Na sessão do dia 08.11.2022, após o voto divergente por mim proferido, foi adiada a votação, para a
sessão por videoconferência subsequente, ocorrida no dia 22.11.2022, na qual esta eg. Câmara Julgadora julgou o caso e, à unanimidade, nos termos do voto divergente, decidiu dar provimento ao recurso de apelação, consoante consta da certidão de julgamento vinculada ao Id. no

152138684, vejamos:

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO DA VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES) E 4a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDA A RELATORA E O 3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) QUE VOTARAM PELO DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

Sem delongas, admito que realmente ocorreram problemas com a publicação do v. acórdão embargado, sendo patente a existência de erro material que justifica a interposição e o acolhimento destes declaratórios, e isso sem implicar quaisquer efeitos modificativos ou infringentes, afinal, cuida-se de simples correção de equívoco material, sem conteúdo decisório, para adequar o inteiro teor do acórdão com o que foi efetivamente decidido pelo colegiado.

Então, detectada a presença de erro material na inclusão no sistema PJe e publicação do acórdão embargado, deve ser sanado e extirpado o vício, o que o faço a partir da transcrição/reprodução do real conteúdo do voto e ementa do julgado nas linhas seguintes, cabendo reforçar que não se trata de modificação do julgamento realizado, pois o que ocorreu foi simples equívoco no momento de alimentar o sistema PJe com o arquivo/documento correspondente ao julgamento efetivamente ocorrido na sessão de julgado, equívoco este que, inclusive, poderia ter sido sanado até mesmo de ofício, conforme autoriza a lei processual (CPC, art. 494, I), que, repito, não passou de simples e escusável, embora lamentável,

falha na hora de juntar um arquivo/documento ao processo, e, mais importante, não representou menor prejuízo a qualquer uma das partes.

Eis a correta e adequada reação do acordão julgado:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO DE
K. R L. DE CASTRO E CIA LTDA
, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES) E 4a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDA A RELATORA E O 3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) QUE VOTARAM PELO DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, a fim de sanar o erro material relativo à composição do acórdão embargado, e determinar que seja republicado o acórdão proferido na sessão de julgamento do dia 22.11.2022, dessa vez, com a retificação e inclusão do correto teor do acordão e do voto condutor, conforme os termos acima destacados, para que então este contenha todos os elementos que deve compô-lo (ementa, relatório e voto).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023